Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZOS DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ E VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DOMICÍLIO CURATELADO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1.Instalou-se conflito entre Juízos da Vara Cível do Paranoá e Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã.
2.O conflito negativo de competência foi suscitado com o fundamento de que em ação de reintegração de posse a competência é absoluta, cujo foro de domicílio é o da situação da coisa; contudo, a hipótese é de direito obrigacional, em razão de descumprimento contratual, o que afasta a competência absoluta.
3. O foro do domicílio do incapaz é o competente para julgar a demanda para facilitar a defesa de seus direitos.
4.Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante.